Tribunal: TJES
Processo: 0000569-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000569-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ABSOLVIÇÃO – CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE – POSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifica-se nos autos que o acusado efetivamente invadiu o domicílio da vítima e a agrediu posteriormente, não havendo que se falar em princípio da consunção, visto que as infrações penais são autônomas. 2. Há de se compensar a atenuante da confissão com a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. 3. A assistência judiciária gratuita deverá ser realizada pelo juízo da execução. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000569-57.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 27/04/2014, na Rua Vitória, nº 335, bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, violou o domicílio de Andreia de Aguiar Vieira Lima, sua ex-companheira, bem como a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões corporais.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 129, §9º, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 150, §1º, na forma do art. 69, ambos do CP.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição do mesmo no tocante ao crime de violação de domicílio, visto o princípio da consunção perante o delito de lesões corporais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre o delito de violação de domicílio e o de lesão corporal no âmbito doméstico, visto que são infrações penais autônomas, as quais tutelam bens jurídicos distintos, um não constitui meio necessário para a execução do outro (AgRg no REsp n. 1.902.294/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.).

Desta forma, os autos revelam, de forma inequívoca, que o acusado praticou ambos os delitos, isto é, efetivamente invadiu a casa da vítima, assim como, posteriormente, agrediu-a.

Alternativamente, pugna a defesa pela fixação da pena no mínimo legal prevista em lei.

Noto que, com relação à pena-base do acusado, ambas já foram fixadas em patamar mínimo legal, qual seja, de 06 (seis) meses, em relação ao delito de violação de domicílio, e de 03 (três) meses, quanto às lesões corporais.

Dando prosseguimento na aplicação da dosimetria, verifico estar presente a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, e a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, todavia, não compensadas pelo magistrado de primeiro grau.

Desta forma, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria da pena, havendo a presença de uma atenuante e uma agravante, proceder-se-á a compensação entre ambas (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Isto posto, não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem analisadas, fixo a reprimenda do acusado em 03 (três) meses de detenção, quanto ao
art. 150, §1º, e em 06 (seis) meses de detenção, quanto ao art. 129, §9º, do CP.

Aplicando-se o concurso material de crimes, conforme art. 69, do CP, cumulo as reprimendas impostas, fixando-as, em definitivo, em 09 (nove) meses de detenção.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.